Tribunal: TJDFT
Processo: 0003000-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. APREENSÃO DA MASSA BRUTA DE 1,0772KG (UM QUILO E SETECENTOS E SETENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DA PENA-BESA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LAT. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LAT. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inexigibilidade de conduta diversa somente é reconhecida como causa supralegal de excludente da culpabilidade quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento. In casu, não restou comprovada a situação necessidade apontada pela Defesa. Não bastasse, o acusado, à época dos fatos, contava com 20 (vinte) anos de idade, e, portanto, reunia condições para o trabalho, sendo-lhe possível, pois, alcançar a própria subsistência por meios lícitos.

2. Os elementos constantes nos autos são fartos em demonstrar que o acusado agiu dolosamente e de forma consciente ao utilizar uma Carteira de Identidade falsa, tendo ciência de sua falsidade, sendo inviável acolher os pleitos absolutório e desclassificatório.

3. A apreensão da massa bruta de 1,0772kg (um quilo e setecentos e setenta e dois centigramas) de maconha justifica o aumento da pena-base em virtude da valoração desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser aumentada.

5. O acusado preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é primário e não restou provado que se dedicava a atividades criminosas ou que integrava organização criminosa.

6. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem.

7. Recurso da Defesa conhecido e não provido e recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas) e do artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso), majorar o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, mas sem reflexo na pena final, que continua no patamar de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos.